Tribunal: TJMMG
Processo: 2000109-12.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - LITISPENDÊNCIA - IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR - PEDIDO JÁ APRECIADO EM OUTRA AÇÃO - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 485 E O SEU § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000109-12.2021.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000098-17.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 09/08/2022 Publicação: 23/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – LITISPENDÊNCIA – IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – PEDIDO JÁ APRECIADO EM OUTRA AÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 485 E O SEU § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Leonardo Luiz Nobrega e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação em mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Leonardo Luiz Nóbrega, inicialmente distribuído à 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte/MG. O autor pretendeu, ao ajuizar a presente ação, que fosse declarada a nulidade do ato de sanção disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar iniciado pela Portaria n. 107.397/19 – CPM/PMMG –, que o puniu com a pena de demissão, tendo em vista a suposta ilegalidade do não reconhecimento da prescrição. Alegou o autor, em sua petição inicial, que a conduta considerada transgressiva cessou na data de 15/04/2015 e que foi demitido em 23/09/2020, estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva da administração militar. Disse o impetrante que a autoridade apontada como coatora afastou a ocorrência da prescrição, mencionando a Lei Estadual n. 23.629/20, que determinou a suspensão da prescrição nos casos de situação de emergência, calamidade pública ou força maior. Aduziu o impetrante que a autoridade coatora considerou que o transcurso do prazo prescricional foi suspenso entre 16/03/2020 (data do Decreto Estadual 48.886/20) e 14/09/2020 (data do Decreto Estadual 48.031/20) e que, entretanto, a interrupção da prescrição deve ser considerada apenas após 02/04/2020, quando foi publicada a Lei n. 23.629/20. Argumentou o impetrante que a Súmula 03 do TJMMG prevê que “o prazo prescricional transcorre "sem causas de interrupção" e que a Lei n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 14.184/02, com a alteração dada pela Lei n. 23.629/20, não seria aplicável ao processo administrativo disciplinar militar, por ser norma específica e não mencionada nesta última lei. Com tais argumentos, requereu o impetrante o deferimento de liminar, para evitar a efetivação de sua demissão, embora tenha informado também que já foi demitido em 23/09/2020, e, ao final, a declaração da nulidade do ato de sanção disciplinar. Na oportunidade, requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, a condenação do réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais, bem como estabeleceu o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais). O juiz de direito recebeu a petição inicial, bem como determinou que o impetrante juntasse documentos aptos a comprovar a necessidade dos benefícios da justiça gratuita e verificasse a exatidão do valor atribuído à causa. O autor, então, alterou o valor da causa para R$ 6.431,96 (seis mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos), bem como efetuou o pagamento das custas processuais. O pedido de liminar foi indeferido, tendo o juiz de direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte/MG determinado a intimação da autoridade apontada como coatora e, posteriormente, do Ministério Público. O impetrante agravou da decisão que indeferiu o pedido liminar, tendo sido tal recurso desprovido. O juiz de direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte/MG proferiu decisão declarando-se incompetente e remetendo os autos para a Justiça Militar. Contra tal decisão o ora impetrante interpôs recurso de apelação, recurso este que foi recebido como agravo interno e teve seu provimento negado. Recebidos os autos na Justiça Militar, a ação foi distribuída por dependência ao Processo Cível n. 2000098-17.2020.9.13.0005. O Ministério Público requereu o apensamento do presente mandado de segurança aos autos do referido processo. Diante da certidão juntada no Evento 20 demonstrando a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre a presente ação e o Processo n. 2000098-17.2020.9.13.0005, o juiz de primeiro grau proferiu a sentença constante no Evento 23 reconhecendo a litispendência entre a presente ação e a outra já mencionada, e extinguindo a ação sem resolução de seu mérito, nos termos do inciso V do artigo 485 e o seu § 3º do Código de Processo Civil (CPC). O juiz de direito ainda condenou o então impetrante ao pagamento das custas processuais, suspendendo a exigibilidade do crédito, sob entendimento de que o autor estaria amparado pelos benefícios da justiça gratuita. Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, argumentando que a totalidade de seus pedidos formulados na Ação n. 2000098-17.2020.9.13.0005 não teriam sido apreciados e que, portanto, não teria ocorrido a litispendência. Alega o recorrente que a ação citada possuía inúmeros fundamentos e o juiz acolheu apenas um deles, “não havendo sobre os demais a preclusão, razão pela qual deve ser afastada a litispendência”. Disse ainda o apelante que a prescrição é matéria de ordem pública e que pode ser reconhecida a qualquer tempo, e que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 prazo previsto na súmula 03 deste e. TJMMG seria ilegal, pois apenas uma lei poderia estabelecer os prazos prescricionais. Por fim, disse o apelante que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos para a demissão de um policial civil e que a diversidade de prazos prescricionais violaria o principio constitucional da isonomia. Com tais argumentos, requer o apelante que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e sejam acolhidas as suas pretensões, bem como lhe seja “assegurado o pagamento retroativo da remuneração preterida”. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou as suas contrarrazões ao recurso no Evento 39, requerendo seja mantida a sentença recorrida, tendo em vista a ocorrência da litispendência. Ao receber o presente recurso, este relator determinou a intimação do advogado do recorrente para, em 05 (cinco) dias, recolher as custas processuais em dobro, sob pena de aplicação da pena de deserção. Contra tal decisão, o recorrente interpôs agravo interno (Evento 13). Após intimação do agravado e de sua contraminuta ao recurso interposto, em juízo de retratação, o presente recurso foi conhecido independente do recolhimento de custas, tendo em vista que restou consignado na sentença proferida nesta Justiça Militar o seguinte: "Suspendo a condenação acima, pois o Impetrante se encontra sob o pálio da justiça gratuita, ressalvado o disposto no § 3º, do artigo 98, do CPC." (Evento 20). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos argumentos expostos pelo ora apelante, entendo que o presente recurso deve ter seu provimento negado, tendo em vista a ocorrência da litispendência. A certidão juntada no Evento 20 demonstra a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre a presente ação e o Processo n. 2000098-17.2020.9.13.0005, e, portanto, acertada a decisão do juiz de primeiro grau que reconheceu a litispendência entre a presente ação e a outra já mencionada e extinguiu a ação sem resolução de seu mérito, nos termos do inciso V do artigo 485 e o seu § 3º do CPC. Tanto no mandado de segurança que ora julgamos quanto na Ação Ordinária n. 2000098-17.2020.9.13.0005 figuram as mesmas partes, pedido e causa de pedir. Analisando a cópia da petição inicial da Ação Ordinária n. 2000098-17.2020.9.13.0005, constante no Evento 20, verifico que o ora apelante, naquele processo, argumentou a inexistência da prescrição da pretensão punitiva, além de outros argumentos relacionados à suposta ausência de provas da prática da infração disciplinar e à legalidade do ato demissionário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No mandado de segurança impetrado, e sobre o qual versa a presente apelação, o autor requereu que fosse reconhecida “a ilegalidade da prática de ato administrativo disciplinar que implique em recusa do reconhecimento da prescrição e consequente ativação da penalidade de demissão em situação que ofende o direito individual líquido e certo ao devido processo legal” (Evento 1). Portanto percebe-se que ambas as ações têm como objeto a anulação da punição de demissão do impetrante, advinda do Processo Administrativo-Disciplinar n. 107.397/19 – CPM/PMMG –, pela prescrição, e tal assunto já foi apreciado na Ação n. 2000098-17.2020.9.13.0005. O fato de a ação julgada anteriormente conter pedido mais amplo do que na presente ação não descaracteriza a ocorrência da litispendência neste processo, uma vez que o único pedido ora formulado já foi apreciado no bojo da ação anterior. Portanto, havendo a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre a presente ação e o Processo n. 2000098-17.2020.9.13.0005, que já apreciou o único pedido constante no mandado de segurança que ora se julga em grau de recurso, a sentença não merece reparos. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho integralmente o voto do e. relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para também negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 09 de agosto de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator